Tribunal: TJSP
Processo: 2222553-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222553-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, é agravado HAROLDO ALVES CARDOSO
05323789549.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222553-28.2020.8.26.0000 -Voto no 10.525
2
Agravo de Instrumento no 2222553-28.2020.8.26.0000
Agravante: Sul America Cia de Seguro Saude
Agravado: Haroldo Alves Cardoso 05323789549
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Mônica Di Stasi Gantus Encinas
Voto no 10.525
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação à penhora.
Insurgência contra a decisão desconstituiu penhora de valores
decorrentes dos proventos de aposentadoria. Desacolhimento.
Inteligência do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Natureza do crédito exequendo que não se enquadra em nenhuma
das exceções à regra da impenhorabilidade. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que
desconstituiu penhora por entender tratar-se de proventos de
aposentadoria do agravado.
Insurge-se a recorrente exequente. Assevera ausência de
provas de se tratar de valores de aposentadora. Discorre sobre a falta de
intimação para manifestação sobre impugnação à penhora. Discorre
sobre a possibilidade da penhora de 25% dos proventos da aposentadoria.
Pretende a concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão.
A liminar foi indeferida, fls.39/40.
Às
fls.
42,
intimado,
o
agravado
não
apresentou
contrarrazões recursais.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução movida pela ora agravante
em face do agravado.
A decisão recorrida acolheu impugnação e determinou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222553-28.2020.8.26.0000 -Voto no 10.525
3
desbloqueio dos valores decorrentes dos proventos de aposentadoria.
Ao contrário do alegado pela recorrente, a manifestação
sobre a impugnação à penhora não é obrigatória, ressaltando-se que o
extrato de fls.552 da origem comprova que os valores constritos se
referem a proventos de aposentadoria, tornando-se desnecessária outras
provas.
Em que pesem as razões recursais, o recurso não comporta
provimento.
Estabelece o artigo 833, do Código de Processo Civil,
notadamente o inciso IV, que são impenhoráveis “os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal”, ressalvada a “hipótese de penhora
para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua
origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários
mínimos mensais”, à semelhança do que estabelecia o artigo 649, IV, do
Código de Processo Civil de 1973.
Isso porque a impenhorabilidade prevista no artigo 833, do
CPC “define o limite do sacrifício do devedor ou, em outras palavras, a
dignidade humana do executado. Não se admite que em favor da
obrigação do devedor possa ser privado do mínimo existencial.”

Não
se
desconhece
que
muitas
vezes
essa
impenhorabilidade é relativizada para permitir a penhora sobre valores
percebidos em decorrência de salário como medida excepcional e
desde que inequívoca a perda do caráter alimentar da verba. Contudo,
não se afigura possível tirar qualquer percentual da sua pensão sem
prejuízo de seu sustento.
Ademais, eventual sobra de numerário a ensejar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222553-28.2020.8.26.0000 -Voto no 10.525
4
formação de riqueza deve ser analisada por meio de outras buscas para
localização de bens do agravado ou até mesmo de valores mantidos em
conta corrente ou cadernetas de poupança que extrapolem quantia
destinadas à sua sobrevivência.
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Exequente
que
busca
o
ressarcimento dos valores despendidos para a manutenção dos
bens comuns às partes. - Proventos de aposentadoria dos
devedores que, em sumária cognição, não podem ser
penhorados. Inteligência do artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Natureza do crédito exequendo que não se
enquadra em nenhuma das exceções à regra da
impenhorabilidade. - Hipótese em que já foi publicada no Diário
da Justiça Eletrônico a intimação da coexecutada para
manifestação a respeito da pretensão de constrição do
patrimônio da empresa individual. Verificada a ausência de
interesse recursal em relação à pretensão de penhora de ativos
financeiros 'inaudita altera parte'. Agravo de instrumento não
conhecido em relação a este tópico. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2203845-27.2020.8.26.0000; Relator
(a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PENHORA
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. A agravante pede a penhora
de
10%
do benefício previdenciário da agravada. A impenhorabilidade dos vencimentos, salários e pensões,
expressamente prevista no art. 649, inc. IV, do CPC, que
contempla o chamado beneficium competentiae ou benefício
de competência, que representa a impenhorabilidade do
estritamente necessário à sobrevivência do executado e de sua
família, é regra que define o limite do sacrifício do devedor ou,
em outras palavras, a dignidade humana do executado. A
penhora de uma parte do salário ou de outra verba de natureza
alimentar, como medida excepcional, só pode ser admitida
quando, seguramente, é possível verificar que não oferece risco
ao sustento do devedor, o que não é o caso. Não se
desconhece
que
a
jurisprudência
tem
relativizado
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222553-28.2020.8.26.0000 -Voto no 10.525
5
impenhorabilidade prevista em Lei para admitir a constrição de
quantias decorrentes do percebimento de salário. No entanto,
10% dos rendimentos da agravada representa valor significativo
e não perdeu sua natureza alimentar. Decisão mantida. Recurso
não provido. (Relator (a): Carlos Alberto Garbi; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado; AI no
2207771-26.2014.8.26.0000 - Data do julgamento: 15/12/2015;
Data de registro: 26/01/2016).
Assim, correta a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator